Tribunal: TJES
Processo: 5015312-55.2022.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão julgador: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão / Resolução
Data de julgamento: 2026-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5015312-55.2022.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: PAPACHAMAS MANUTENCAO E INSTALACAO DE EQUIPAMENTOS DE INCENDIO LTDA

APELADO: ARGO INCORPORADORA LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015312-55.2022.8.08.0035

APELANTE
: PAPACHAMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA

APELADO
: PLUS CONSTRUTORA LTDA e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INFINITY CENTER

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO VERBAL CUMULADA COM COBRANÇA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. CERCEAMENTO DE DEFESA. ÔNUS DA PROVA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de rescisão de contrato verbal de prestação de serviços de prevenção contra incêndio cumulada com cobrança de suposto saldo devedor. 2. A empresa apelante sustenta a nulidade da sentença por cerceamento de defesa ante a ausência de perícia contábil, além de afirmar que as provas dos autos demonstram a existência de prejuízo financeiro decorrente do inadimplemento das apeladas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o indeferimento de prova pericial contábil configura cerceamento de defesa quando a parte não apresenta lastro documental mínimo do prejuízo; e (ii) verificar se o autor se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, especificamente a existência de serviços prestados e não pagos.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Inexiste cerceamento de defesa quando a prova pericial pretendida revela-se inútil ou meramente especulativa, não cabendo ao perito suprir a falta de prova documental mínima (medições, notas fiscais ou registros de execução) que incumbia à parte autora apresentar com a inicial. 5. A prova testemunhal produzida indicou que as partes celebraram distrato formal com quitação integral de valores, tendo a relação se encerrado por deficiência na execução dos serviços pela contratada. 6. Documentos unilaterais relativos a dívidas fiscais e trabalhistas da própria empresa autora não constituem prova de inadimplemento contratual por parte dos réus, ante a ausência de nexo causal demonstrado. 7. Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito, sendo que a fragilidade probatória quanto ao saldo devedor alegado impõe a manutenção da sentença de improcedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova pericial que visa substituir o ônus da parte de apresentar prova documental mínima da extensão do dano alegado. 2. A pretensão de cobrança baseada em contrato verbal exige prova inequívoca da prestação do serviço e do inadimplemento, sob pena de improcedência por descumprimento do ônus probatório do autor.” _________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, 464, §1º, II, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Apelação Cível nº 0022174-30.2018.8.08.0048, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 21.02.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5015312-55.2022.8.08.0035

APELANTE
: PAPACHAMAS MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INCÊNDIO LTDA

APELADO
: PLUS CONSTRUTORA LTDA e CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO INFINITY CENTER

JUÍZO PROLATOR
: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA – DR. CAMILO JOSÉ D’ÁVILA COUTO

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

O cerne da controvérsia reside na existência de suposto saldo devedor decorrente de contrato verbal de prestação de serviços executado entre outubro de 2011 e dezembro de 2012.

De início, afasto a alegação de nulidade por cerceamento de defesa, tratando-a como questão de mérito atinente à instrução probatória. O apelante sustenta que a perícia contábil seria indispensável para apurar o "
efetivo pagamento da rescisão contratual
". Contudo, tal argumento não prospera.

Conforme bem pontuado pelo magistrado de primeiro grau, "
a parte autora não logrou êxito em demonstrar, de maneira satisfatória, o fato da parte requerida não ter quitado pelo pagamento dos serviços prestados. Pontuo que na peça de ingresso a parte requerente nem mesmo evidencia de maneira detalhada quais os valores seriam devidos. Assim, ao longo de toda a peça de ingresso, afirma ter sofrido prejuízo financeiro, sem quantificar qual seria esse prejuízo
" (ID 18018815, pág. 4).

Decerto, a prova pericial não possui o condão de substituir a prova documental mínima que incumbia à própria Apelante apresentar no ato do ajuizamento da demanda ou durante a instrução fática. Tratando-se de cobrança por serviços prestados em contrato verbal, o autor detém o ônus de apresentar medições, diários de obra ou qualquer registro que quantifique sua pretensão fática (art. 373, I, CPC), sob pena de tornar a perícia uma diligência inútil ou meramente especulativa. A perícia contábil destina-se a quantificar obrigações com base em substrato fático previamente comprovado, não se prestando a suprir a falta de prova sobre a execução do serviço ou o inadimplemento (art. 464, §1º, II, CPC).

Ademais, a prova testemunhal colhida em audiência reforça a fragilidade da tese autoral. O Sr. Marcelo Pain Dias, gerente de compras à época (ID 18018815, pág. 5), afirmou categoricamente que as partes celebraram um distrato por escrito e que a Apelada nada deve à Apelante. Segundo a testemunha, o autor "
infelizmente não prestou bom serviço, logo fizemos um distrato com eles e não ficamos devendo nenhum centavo, pelo contrário, tivemos que contratar outra empresa pra refazer todo o serviço
".

A testemunha salientou, ainda, que os pagamentos eram realizados mediante medição prévia e autorização de nota fiscal, e que o próprio autor e sua advogada estiveram presentes na assinatura do distrato, encerrando formalmente a relação. Em contrapartida, a Apelante não arrolou qualquer testemunha apta a infirmar tais declarações ou a comprovar a existência de serviços executados e pendentes de quitação.

Nesse cenário, os documentos anexados pelo autor, consistentes em certidões de dívidas trabalhistas, execuções fiscais federais e listagens de credores elaboradas de forma unilateral (IDs 18018539 a 18018547), são insuficientes para amparar o pleito condenatório. A existência de passivo trabalhista ou fiscal da empresa autora não conduz à presunção automática de que tais débitos decorrem de inadimplemento contratual por parte das rés, especialmente quando não demonstrado o nexo de causalidade ou a exclusividade da prestação de serviços. À míngua de prova do fato constitutivo do direito alegado, a manutenção da improcedência é medida de rigor.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste egrégio TJES:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. NEGÓCIO JURÍDICO NÃO COMPROVADO . ÔNUS DA PROVA. ART. 373, I, DO CPC. INCONSISTÊNCIAS NO DEPOIMENTO PESSOAL DO AUTOR . AUSÊNCIA DE ELEMENTOS PROBATÓRIOS MÍNIMOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de rescisão contratual cumulada com pedido de indenização por danos morais e materiais. O recorrente alega ter celebrado contrato verbal de permuta com o primeiro recorrido, pelo qual teria transferido um veículo Kia Sportage Grand financiado, sem, contudo, receber o veículo prometido na troca ou qualquer valor compensatório. Postula a rescisão do contrato, a devolução do veículo e a responsabilização dos apelados pelos danos sofridos. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se o apelante comprovou a existência do negócio jurídico alegado e o inadimplemento do primeiro recorrido, bem como se houve má-fé dos recorridos e o consequente dever de indenização. III. RAZÕES DE DECIDIR
O art. 373, I, do CPC estabelece que incumbe ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos do seu direito . Na ausência de provas suficientes, a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.
O depoimento pessoal do autor revelou inconsistências significativas, especialmente em confronto com o documento de transferência do veículo (Autorização para Transferência de Propriedade de Veículo – ATPV), assinado pelo recorrente, demonstrando que o bem foi transferido ao segundo recorrido em 2016. A narrativa apresentada pelo autor no depoimento pessoal, sobre suposto negócio com um terceiro chamado Diego, não encontra amparo nos documentos juntados aos autos, revelando-se frágil e contraditória. A ausência de registro de boletim de ocorrência (B .O.) acerca do suposto estelionato e o longo intervalo entre a transferência do veículo e a propositura da ação (em 2018) reforçam a fragilidade da tese apresentada pelo apelante. Precedentes do Tribunal de Justiça do Espírito Santo reiteram que compete ao autor comprovar os fatos constitutivos do direito alegado, sendo insuficientes alegações genéricas ou provas unilaterais que não permitam uma análise conclusiva. IV . DISPOSITIVO E TESE Recurso desprovido. Tese de julgamento:
O ônus da prova quanto aos fatos constitutivos do direito alegado incumbe ao autor, nos termos do art. 373, I, do CPC. A ausência de provas mínimas acerca da existência do negócio jurídico e do inadimplemento impede o acolhimento dos pedidos de rescisão contratual e indenização por danos . Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I. Jurisprudência relevante citada: TJES, Apl 0032341-91.2012 .8.08.0024, Rel. Des . José Paulo Calmon Nogueira da Gama, j. 04.04.2017 . TJES, Apl 0038402-90.2012.8.08 .0048, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, j. 17 .04.2017. TJES, Apl 0003794-42.2011 .8.08.0035, Rel. Des . Robson Luiz Albanez, j. 17.04.2017
. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00221743020188080048, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, p. 21/02/2025)

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento.

Majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pelo apelante para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 11, CPC), com a exigibilidade suspensa em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 30/03/2026 - 07/04/2026:

Acompanho o E. Relator.